Tribunal: STF
Processo: RE 1515959
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: TEMA RG Nº 339. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.  REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEB. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. FUNDEF. REVISÃO DO REPASSE. EXERCÍCIOS DE 2002 A 2006. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Remessa oficial e apelação contra a sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo Município de Reriutaba-CE, que objetivava fosse a União condenada a pagar as diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional do FUNDEF, apuradas de acordo com o art. 6º da Lei n.º 9.424/96, referentes aos anos de 2002 a 2006, valores estes a serem devidamente corrigidos desde quando devidos, observando-se, quanto aos juros de mora e correção monetária, o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. O Município postula apenas as diferenças devidas em relação aos exercícios dos anos de 2002 a 2006, cuja pretensão teve início a partir do fim do quadrimestre do ano seguinte (30/04/2005). Tendo sido representado na ação coletiva promovida pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, processo nº. 0020620-60.2007.4.05.8100 (ajuizada em dezembro de 2007), se beneficiou com a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos referidos autos, que só retomou seu curso com o trânsito em julgado, em outubro/2013. Como a presente ação foi ajuizada em 18/12/2015 (antes de decorridos dois anos e meio), não há prescrição de fundo de direito. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação coletiva, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. 



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 02/06/2010, pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), ao julgar o REsp 1.101.015/BA (Rel. Min. Teori Albino Zavascki), concluiu que, "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o ‘valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional". Precedente: (STJ, AGA 201000169754, Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJE DATA: 12/11/2010). 



    4. O FUNDEB foi criado pela EC nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto n° 6.253/2007, em substituição ao FUNDEF, que vigorou pelo período de 1998 a 2006. Por sua vez, o art. 33 da Lei 11.494/2007 estipulou um piso para o FUNDEB, nos seguintes termos: ‘o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF’. No mesmo sentido o art. 60, § 3º do ADCT dispõe que o ‘valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)’. 



    5. ‘Ao fixar que ‘o valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional’, o Legislador Constituinte garantiu que o valor inicial do FUNDEB deve corresponder ao valor final do FUNDEF (2006). Logo, não pode prevalecer o montante definido pela UNIÃO (Decreto nº 5.690/2006), que desatrelou o piso do FUNDEB do valor praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF’ (PROCESSO: 08012170320154058000, EIREO/AL, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Pleno, julgamento: 21/09/2016). 



    6. Precedentes: PROCESSO: 08001121820164058303, AC/PE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 25/11/2016; PROCESSO: 08002889720164058302, AC/PE, Desembargador Federal Manuel Maia (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 10/03/2017. 



    7. Em sede de repercussão geral (RE nº 870947-SE) firmou-se o entendimento de que, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Remessa oficial e apelação da União providas em parte, apenas para determinar a incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.” (e-doc. 65).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 84).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. II, XXI, LIV e LV, 37, caput, 93, inc. IX, 97, 100, § 12, 102, inc. I e § 2º, da Constituição da República, bem como o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    3.1 Aponta, ainda, ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e a inobservância aos Temas nº 82, nº 416 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no tocante à apreciação dos embargos de declaração opostos na origem e a ocorrência de prescrição. 



    3.2. No mérito, afirma que as verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) são vinculadas a gastos com a educação pública, não sendo possível a realização de destaque dos honorários advocatícios contratuais. Aduz, também, que o Tribunal de origem afastou, com ofensa à cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 1º-F da Lei federal nº 9.494, de 1997, e, consequentemente, a utilização da TR como índice de correção monetária (e-doc. 89). 



    4. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 98).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor análise da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os fundamentos pertinentes à análise das questões versadas no apelo extremo:



    “(...) II.1. PREJUDICIAL DO MÉRITO - PRESCRIÇÃO 



    A prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    Aplicando-se, à espécie, o princípio da actio nata, por se tratar de repasse anual - cujos valores referentes a um exercício poderiam ser pagos durante o seguinte -, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto 2.264/1997, que regulamentou a Lei 9.424/1996 -, o prazo prescricional começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao que repassada à complementação (TRF-1ª Região, AC 2007.40.00.006854-4/PI, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, unânime, DJ 11.7.2014). 



    Vale dizer, nos termos da redação do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, os ajustes no pagamento da complementação para o FUNDEB devem ser efetuados até o término do primeiro quadrimestre do exercício financeiro seguinte. Neste sentido, o precedente abaixo transcrito: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FUNDEB. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELA UNIÃO. [...] 3. Considerando que o prazo final para pagamento da complementação devida pela União ao Município é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, parágrafo 2º, da Lei 11.494, de 2007), em relação ao exercício de 2009, o prazo prescricional somente iniciou em 30/04/2010, e em relação ao de 2010, em 30/04/2011. Tendo sido a ação proposta em 20/04/2015, não há que se cogitar de prescrição; [...] (PROCESSO: 08013158520154058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 07/11/2017. 



    No caso em tela, o Município autor postula apenas as diferenças devidas em relação aos exercícios dos anos de 2002 a 2006, forçoso concluir que a pretensão para receber eventuais valores repassados a menor atinentes ao exercício de 2002 só teve início a partir de 30/04/2003. 



    Como o Município apelante foi representado na ação coletiva promovida pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, processo nº. 0020620-60.2007.4.05.8100 (ajuizada dezembro/2007) extinto sem resolução do mérito, se beneficiou com a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos referidos autos, no momento da citação da União, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC de 1973, que só retomou seu curso com o trânsito em julgado, em outubro/2013. 



    Deste modo, como a presente ação foi ajuizada em 18/12/2015, ou seja, antes de decorridos 2 (dois) anos e meio, não há que se falar em prescrição de fundo de direito. 



    Pelo princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação coletiva. (...)



    II.2 MÉRITO (...)



    O FUNDEB foi criado pela EC nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto n° 6.253/2007, em substituição ao FUNDEF, que vigorou pelo período de 1998 a 2006. 



    Por sua vez, o art. 33 da Lei 11.494/2007 estipulou um piso para o FUNDEB, nos seguintes termos: ‘o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF’. 



    No mesmo sentido o art. 60, § 3º do ADCT dispõe que o ‘valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de (e-STJ Fl.373) Documento recebido eletronicamente da origem Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)’. 



    Assim, em que pese a metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB seja diversa daquela então adotada no âmbito do FUNDEF, tanto a EC 63/2006 como a Lei nº. 11.494/2007 estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB, ‘que será aquele efetivamente praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF’. Ademais, referido piso deve ser aferido pela sistemática que restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.015, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (PROCESSO: 08002889720164058302, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 10/03/2017). (...)



    Nos termos da repercussão geral RE nº 870947-SE, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    III DISPOSITIVO 



    Isto posto, dá-se parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, apenas para determinar a incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação da Lei 11.960/2009).” (e-doc. 65).



    6. Como se pode notar, não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do Colegiado a quo, uma vez que a decisão recorrida, embora em sentido contrário aos interesses da ora recorrente, apresenta a devida fundamentação. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da recorrente.



    7. Além disso, o suscitado afastamento do art. 1º-F da Lei federal nº 9.494, de 1997, e da utilização da TR como índice de correção monetária, com violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e ao Tema RG nº 810, não foi apreciado no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8. Relativamente à apontada prescrição, vê-se que o Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no Código de Processo Civil, nas Leis nº 9.424, de 1996, e nº 11.494, de 2007, bem como nos Decretos nº 20.910, de 1932, e nº 2.264, de 1997. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a atrair a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Assiste razão, em parte, à agravante quanto à alegada vinculação das verbas do Fundef. Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, concluindo, por regra (assentada certa exceção), pela sua inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    10. Naquela oportunidade, ainda, o Colegiado excepcionou da referida vinculação constitucional os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o e. Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).



    11. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, percebe-se assistir razão, em parte, à recorrente, porquanto, nos termos da decisão deste Pretório Excelso, permite-se destacar, da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb, os honorários advocatícios contratuais.



    12. Por fim, destaco que o entendimento firmado na ADPF nº 528/DF vem sendo aplicado pelas duas Turmas desta Corte, consoante precedentes abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Agravo interno a que se dá provimento para, reformando-se a decisão agravada (peça 43), assegurar a Caymmi Dourado Marques Moreira e Costa Advogados Associados o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (ARE nº 1.299.060-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - “A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”



    (ARE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar, em parte, os acórdãos recorridos e determinar que, no pagamento do precatório, seja observado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, a fim de que apenas os encargos moratórios do débito possam servir ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados no caso.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator